Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749403-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES. RECURSOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravos internos prejudicados. 2. “( ) os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021). 3. Da consulta ao diário de justiça eletrônico extrai-se a informação de que a decisão interlocutória pela qual deferida a penhora do crédito do agravante foi disponibilizada em 11/10/2023 e publicada em 16/10/2023 (dia útil seguinte em razão da suspensão dos prazos nos dias 12/10/2023 e 13/10/2023 — sem expediente forense). Assim, 17/10/2023 foi o termo inicial para oposição dos embargos de declaração, prazo que se findou em 23/10/2023 (5o dia útil), dia em que o sistema PJe não apresentou indisponibilidade. Os embargos de declaração foram opostos pela agravante em 24/10/2024, sendo, pois, intempestivos. E uma vez intempestivos, a sua oposição não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão por que também intempestivo o agravo de instrumento interposto somente em 20/11/2023. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravos internos prejudicados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a suposta intempestividade dos recursos manejados – embargos de declaração (Id. 176195496) e o agravo de instrumento (Id. 53585079) – decorreu de equívoco cometido por terceiro, configurando-se justa causa a afastar os consectários da intempestividade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado BRUNO OLIVEIRA BISINOTO, OAB/DF 73.010. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). Por esta razão, detectado que, no momento da interposição do recurso especial, o insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 62623335), despacho este veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 9/8/2024, contudo, manteve-se inerte. Assim, conforme o disposto no enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada violação ao artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além de não ter comprovado tal alegação, o que lhe competia, consulta à aba “expedientes” do processo originário não traz elementos no sentido do que a agravante alega (indicação de prazo final dos embargos em 24/10/2023). Portanto, os embargos de declaração foram opostos intempestivamente (em 24/10/2024); e o fato de terem sido julgados na origem não se presta a afastar a conclusão de que sua interposição não interrompeu o prazo para a interposição do agravo de instrumento; e este, apresentado somente no dia 20/11/2023, também deve ser tido por intempestivo” (ID. 58609869). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO OLIVEIRA BISINOTO, OAB/DF 73.010. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016